Tribunal: TJBA
Processo: 0001546-49.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001546-49.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROQUE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional. Agravo Interno. Tema 551 do STF. Repercussão Geral. Recurso extraordinário. Conformidade com jurisprudência vinculante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os Tema 551 em sede de repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário encontra respaldo na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, fixou entendimento vinculante sobre a matéria tratada no Recurso Extraordinário, o que autoriza o juízo de retratação ou negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
4. A decisão agravada observa os precedentes do STF, razão pela qual não há ilegalidade ou omissão a ser sanada.
5. A interposição do Agravo Interno não apresenta argumentos aptos a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A negativa de seguimento a Recurso Extraordinário é válida quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 0001546-49.2008.8.05.0211 em que figura como agravante o
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

e
como agravado,
ROQUE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator